Tribunal: TJMT
Processo: 0000893-56.2002.8.11.0028
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000893-56.2002.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), SERGIO TARTARI - CPF: 104.777.480-15 (APELADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), ELIAS CAMPOS - CPF: 141.468.048-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA POR PARTICULAR. INCORPORAÇÃO DE FATO PELA CONCESSIONÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação indenizatória, julgou procedente o pedido de consumidor para condená-la à restituição de valores pagos pela construção de rede elétrica rural e ao pagamento de indenização por danos morais, além das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição dos valores gastos pelo consumidor para construção de rede elétrica posteriormente utilizada pela concessionária sem autorização; (ii) verificar a existência de dano moral decorrente da incorporação de fato da rede pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor comprova ter custeado a instalação da rede elétrica em área rural e autorizado seu uso pela Comunidade Bandeira, sendo certo que a derivação posterior pela concessionária a terceiros não foi objeto de autorização.

O laudo pericial atesta que a rede foi construída com recursos particulares e não houve formalização de doação à concessionária, configurando-se sua incorporação de fato, sem ressarcimento.

Aplica-se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 575 do STJ, segundo o qual é devida a restituição dos valores efetivamente pagos por obras que seriam de responsabilidade da concessionária, comprovada a realização da despesa pelo consumidor.

Quanto ao dano moral, inexiste nos autos prova de violação aos direitos da personalidade do autor. A situação configura mero aborrecimento, insuscetível de indenização por danos extrapatrimoniais.

A ausência de alegações específicas na petição inicial acerca de efeitos psíquicos ou abalo emocional reforça o entendimento pela inexistência de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A concessionária deve restituir ao consumidor os valores comprovadamente pagos para a construção de rede elétrica utilizada sem autorização, nos termos do Tema Repetitivo 575 do STJ.

A utilização indevida da rede elétrica particular pela concessionária, sem demonstração de lesão aos direitos da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável.

A ausência de alegação e prova de abalo psíquico impede o reconhecimento de dano extrapatrimonial, limitando-se a reparação ao prejuízo material efetivamente demonstrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ENERGISA MATO GROSSO, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé (Dr. Katia Rodrigues Oliveira), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0000893-56.2002.8.11.0028, movida pelo apelado SERGIO TARTARI,
julgou procedente
o pleito exordial para condenar a ré\apelante:

I-)
a restituir ao autor\apelado, os valores desembolsados para custeio da implementação de rede elétrica, na quantia de R$ 44.810,08 (quarenta e quatro mil e oitocentos e dez reais e oito centavos);

II-)
ao pagamento, a título de danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

III-)
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do art.85, §2o, do Código de Processo Civil, fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Apelante argumenta que o laudo pericial (id. 133354769) demonstrou que a derivação em discussão não decorre da rede construída pelo autor, mas sim da rede doada pelo Município de Poconé, ligada através do Programa Luz No Campo.

Conforme o laudo pericial, a responsabilidade pela rede que fornece energia à Comunidade Bandeira é atribuída ao Município de Poconé, e houve lavratura de termo de doação (id. 53907963-Pág. 308). Não há restrições no termo de doação que impeçam a CEMAT (antiga concessionária) de efetuar derivações desta rede para atender outros usuários.

A rede que conduz energia elétrica ao Sr. Elias Campos foi construída em 09 de julho de 2001, com base no Programa Federal Luz no Campo (id 53907963 - Pág. 303). O ramal do Sr. Elias Campos deriva da rede de fornecimento de energia elétrica da Comunidade Bandeira, com autorização do Município de Poconé, que era o antigo proprietário da rede.

Conclui que a derivação em questão não se origina da rede do recorrido, mas da rede doada pelo Município de Poconé, ligada via Programa Luz no Campo, e que a CEMAT (e, por extensão, a Energisa) possuía autorização para realizar derivações.

Reforça que, conforme o art. 9o, §6o da Resolução no 229/2006 da ANEEL, os casos de transferência de rede por doação excluem a obrigação de ressarcimento. Como a rede foi doada pelo Município de Poconé, entende que qualquer obrigação de ressarcimento está excluída.

Cita jurisprudência do STJ que aponta que a sua conduta não foi abusiva, pois pautada em normas de política pública de expansão e universalização do serviço.

Alega que o recorrido não comprovou os gastos necessários à construção da rede elétrica, o que seria um fato constitutivo do seu direito.

Aponta que o recorrido utilizou em suas alegações finais uma correção de valores sem considerar a idade da rede, suas condições ou depreciações.

Afirma que o recorrido não comprovou os danos materiais alegados, sendo que o único documento de valor que juntou é um recibo de R$ 1.133,11 (hum mil cento e trinta e três reais e onze centavos), sem indicação clara do que se trata ou comprovação fiscal.

Entende que esse documento é particular e unilateral, não gerando efeito perante terceiros, conforme art. 408 do CPC.

Esclarece que o documento de cotação de custo de R$ 44.810,08 para 2002 (id. 53907963, pág. 215) indica condições de pagamento em 3 vezes, mas que o recibo de R$ 1.133,11 não comprova o desembolso do valor total.

Argumenta que meros recibos ou orçamentos não são prova substancial e idônea de pagamento, conforme entendimento do STJ. Restituir valores sem comprovação idônea configuraria enriquecimento sem causa do recorrido, violando o art. 884 do Código Civil.

Desse modo, requer que seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Subsidiariamente, que o montante fixado seja reduzido.

Contrarrazões, no id. 245220190.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025